Tribunal: TJMT
Processo: 1019487-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019487-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), FLAVIA KAROLINE MOTTA RIBEIRO - CPF: 030.886.401-86 (AGRAVANTE), E. J. MOSCHINI EIRELI - EPP - CNPJ: 07.115.092/0001-02 (AGRAVADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), STOCK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 23.787.627/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIE GRACIE ZATTAR DE ARRUDA - CPF: 293.371.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DECISÃO ESCORREITA. EXISTÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito do autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

2. No caso dos autos a probabilidade do direito decorre do contrato entabulado entre as partes, pelo qual a agravante responde solidariamente pelo pagamento de tributos oriundos da exploração comercial em nome da locatária (agravada), por sua vez o perigo de dano se caracteriza pelo prejuízo financeiro da parte agravada consistente no não pagamento dos tributos decorrentes do contrato.

3. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo
Flávia Karoline Motta Ribeiro,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação monitória no 1033958-87.2019.8.11.0041, ajuizada por
E. J. Moschini Eireli - EPP
, que deferiu os pedidos da parte autora
e determinou a expedição de ofício ao Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, para que seja averbado na matrícula do imóvel, de propriedade da requerida Flávia Karoline Motta Ribeiro, a existência da ação monitória.

Sustenta a parte agravante inexistirem os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, eis que “
Diversamente do que consta na alegação da Agravada, as ações em curso contra a Agravante não demonstram insolvência e nem periculum in mora.” (Id. 57564473, pág. 10)

Afirma que, “das
03 (três) ações citadas pela Agravada, apenas uma ação no valor de R$ 10.150,00
(dez mil reais e cento e cinquenta reais)
continua em trâmite
. Salienta-se ainda que o único processo em tramite judicial é prematuro, sendo que a audiência de conciliação se quer for realizada.” (Id. 57564473, pág. 11, destaques no original).

Menciona que, “possui chácara, com área total de 12.338,40 metro quadrado, localizada no sítio do Recreio Nova Esperança, Distrito de Coxipó da Ponte no Município de Cuiabá-MT (matricula 25488 / Livro 2-CQ /Fls147) com
avaliação de mercado de R$ 2.973.000,00
(dois milhões novecentos e setenta e três mil reais).” (Id. 575664473, pág. 11)

Relata que, “a não localização da Requerida Emilie não pode ser imposto como penalidade a Agravante sobre suposta alegação de que está tumultuando o processo impedindo a localização da mesma.” (Id. 57564473, pág. 13).

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência, “
caderno processual derivado do processo de origem em tramite na 6a Vara Civel de Cuiabá juntado em sua íntegra
, os
documentos juntados com o recurso
, como exemplo,
laudo de avaliação
e
matrícula no 25488 do imóvel de propriedade da Agravada
, trata-se de documento robusto a afastar os fundamentos jurídicos utilizado pelo juízo recorrido. ” (Id. 57564473, pág. 15, destaques no original).

Requer seja recebido o recurso
para e concedida a tutela de evidência com a suspensão da ordem exarada pelo juízo de primeiro grau e baixa da restrição caso já tenha sido efetivada na matrícula do imóvel.

Liminar indeferida (Id. 57829463).

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 61727474).

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ressalta-se que em sede de recurso de agravo de instrumento não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas serem examinadas as questões levadas em consideração pelo Juízo
“a quo”
,
quando da apreciação do pedido da concessão da tutela pretendida na origem pela parte agravada, devendo o mérito ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Trata-se na origem de ação monitória ajuizada por E. J. Moschini EIRELI, ora agravada, em desfavor de Stock Comércio de Combustíveis LTDA, Flávia Karoline Motta Ribeiro e Emilie Gracie Zattar de Arruda, em decorrência de descumprimento do contrato de locação entabulado entre as partes, pelo qual a requerida Stock Comércio de Combustíveis LTDA (locatária) se obrigou a fazer o pagamento de todos os tributos incidentes sobre o bem imóvel e a atividade comercial.

No referido contrato a agravante (Flávia Karoline Motta Ribeiro) e a senhora Emilie Gracie Zattar de Arruda assinaram na qualidade de fiadoras e devedoras solidárias (cláusula 8o).

E
m 18/02/2019, as partes celebram o distrato do contrato de locação), cuja
cláusula 1a
,
alíneas “a”
;
“b”
;
“c”
;
“e”
, e;
“i”
, dispôs sobre a obrigação da requerida Stock Comércio de Combustíveis Ltda. de entregar à locadora, ora agravada:
a)
todos os comprovantes de pagamento dos impostos pagos até 31/01/2019;

b)
todos os documentos fiscais e contábeis necessários à apuração dos tributos incidentes sobre o imóvel em questão e a atividade comercial que a locatária desenvolveu nele, em nome da E. J. Moschini Eireli, até 31/03/2019.

Após apuração a parte agravada constatou que tributos não foram devidamente recolhidos, e mesmo sendo notificadas extrajudicialmente as requeridas na ação de origem não cumpriram com a obrigação contratual de recolher os tributos.

Nesse contexto, sobreveio a primeira decisão concedendo a tutela de origem à parte agravada, contra esse decisão a parte agravante interpôs o
agravo de instrumento no 1014406-31.2020.8.11.0000.

Esclareço que no citado recurso de agravo de instrumento anulei decisão anterior do juízo de primeiro grau que determinou a averbação da existência de ação monitória de origem na matrícula do imóvel de propriedade de agravante. A referida anulação se deu por falta de fundamentação da decisão proferida a época.

Os autos retornaram a origem e foi proferida nova decisão concedendo a tutela de origem em favor da agravada, em face dessa nova decisão é interposto este recurso de agravo de instrumento.

Desde logo, verifico que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, motivo pelo qual não há como aplicar nesse recurso a tese de falta de fundamentação.

A parte agravante defende que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência na origem.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

O magistrado de primeira instância do deferir a tutela de urgência requerida pela parte agravada utilizou como fundamento: a existência de dívidas anteriores, os indícios de ocultação da parte fiadora, bem como “a existência de tributos de natureza federal gerador pela empresa ré em nome da autora com base no contrato de locação” (Id. 57564473).

A recorrente sustente que a existência de outras ações não representam perigo de resultado útil ao processo, mormente porque:
a)
na execução fiscal no 1023460-34.2016.8.11.0041 o pagamento foi feito administrativamente;
b)
na execução de título extrajudicial no 1019035-79.2019.8.11.0001 a dívida já está quitada e
c)
na ação de no 1042873-28.2019.8.11.0041 a agravante não foi citada.

Ocorre o magistrado de primeira instância fundamento a existência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo em razão dos tributos de natureza federal gerados pela empresa ré (Stock Comércio de Combustível LTDA) em nome da autora/agravada com base no contrato de locação no qual a agravante figura como fiadora e responsável solidária.

Nessa linha, verifico que a parte agravante sequer rebatou o argumento da existência de tributos federais que são gerados, ou seja,
a parte agravante não combateu o fundamento utilizado para reconhecer a existência do perigo de dano
.

E, no tocante ao perigo de dano tenho que a decisão agravada está escorreita, pois depreende-se da cláusula 4o do contrato entabulado que a partir do início de locação das despesas decorrente dos impostos, entre outros, eram de responsabilidade da locatária.

Destarte, é evidente que a existência de tributos federais não pagos em nome da parte autora/agravada, decorrente do contrato de locação, além de causar prejuízo patrimonial a parte agravada poderá leva-la a ser inscrita na dívida ativa da União, motivo pelo qual é evidente o perigo de dano.

A probabilidade do direito da parte agravada está devidamente confirmada, eis que decorre da existência do contrato e do distrato, dos quais se infere que a responsabilidade pelo pagamento dos tributos federais era das partes requeridas na origem, dentre elas, a agravante.

Registro, por oportuno, que ao analisar os autos tenho que a tese do magistrado de primeiro grau acerca da possibilidade de ocultação da ré fiadora Emilie Gracie Zattar de Arruda, tem razão de ser.

Primeiro porque resta incontroverso que a ré Gracie Zattar de Arruda não foi encontrada no endereço constante do contrato, malgrado tenha sido encontrada no mesmo endereço em cumprimento à ordem de busca e apreensão exarada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital.

Segundo porque a parte agravada requereu a citação da ré Emilie Gracie Zattar no endereço fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e por três vezes a fora tentada a citação (dias 21, 22 e 23 de junho de 2020), todavia a mesma não se realizou em razão da ausência da ré (Id. 61727476, pág. 10-11).

Nesse contexto, tenho que são fortes os indícios de ocultação da parte ré Emilie Gracie Zattar, porém, friso que mesmo que não houvesse a ocultação a probabilidade do direito decorre do próprio contrato.

Assim, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela na origem a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

De mais a mais, a existência de chácara de sua propriedade de maior valor não é suficiente para obstar a anotação da existência da anotação da ação monitória na matrícula do imóvel de propriedade da agravante, cabendo à agravante, caso queira, pleitear no juízo de origem a inclusão da chácara como garantia no processo e requerer a baixa da anotação do imóvel de sua propriedade.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021